Tribunal: TJDFT
Processo: 0722508-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722508-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CLEOMAR LIMA MOURA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Agravo em Execução, com pedido de liminar, interposto por CLEOMAR LIMA MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado pela Defesa em favor do apenado, ao argumento de que ele teria genitores idosos, doentes e que necessitariam de sua presença para cuidados pessoais. O recorrente afirma que seus pais são idosos e necessitam de seu apoio pessoal, tendo em vista que é o único filho solteiro residindo com os genitores, inclusive sendo o responsável pela aplicação de insulina nos pais. Destaca que seus pais, um deficiente visual e o outro doente psicologicamente, apesar de terem outros filhos, declararam expressamente que não têm condições de ajudar os pais. Assevera que a manutenção do regime fechado, nessas circunstâncias, representa ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção da vida e da saúde de terceiros inocentes, cujas necessidades estão diretamente vinculadas à presença e cuidado do recorrente. Pede, por fim, a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida e conceder a prisão domiciliar ao requerente. No mérito, pela confirmação da liminar. É o Relatório. Decido. A liminar em Agravo em Execução, quando concedida, constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, não se pode deixar de examinar as hipóteses legais em que se permite ao condenado cumprir pena em regime aberto ou em residência particular. O art. 117 da Lei no 7.210/84, prevê o seguinte: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. Importa também lembrar, como ressaltado na decisão recorrida, que os pais do agravante, apesar da idade avançada e dos problemas de saúde, possuem autonomia e renda próprias, além de outros quatro filhos, maiores e capazes, com aptidão para prestarem eventuais auxílios aos genitores. Portanto, não há que se falar que os genitores do recorrente se encontram desamparados e que o requerente é o único filho que pode lhes presta eventuais auxílios. De modo que, não havendo a demonstração de plano, de uma situação excepcional que justifique a modificação do regime prisional do recorrente, em pedido liminar no recurso de agravo, não há razões que justifiquem a modificação do entendimento exarado pela magistrada da Execução Penal. Vale destacar, ainda, o entendimento da Promotoria de Justiça com atuação na primeira instância, em contrarrazões ao agravo, no sentido de que: “(...) o deferimento da prisão domiciliar humanitária exige comprovação robusta de que o sentenciado é a única pessoa capaz de prover cuidados indispensáveis à manutenção da saúde, segurança ou dignidade da pessoa assistida (...)”. Dessa forma, ao menos em análise do pedido liminar, não se verifica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, como o recorrente alega, até porque, o que se pretende, na prática, é uma progressão de regime prisional, sem o preenchimento dos requisitos legais. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator